Tribunal: TCU
Processo: 023.887/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7684/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.887/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Ferreira da Rocha e Silva (CPF XXX.891.817-XX); Andressa Rocha de Paiva (CPF XXX.756.897-XX); Camila Aparecida Abelha Rocha (CPF XXX.771.667-XX); Diego Coelho Lorenzoni (CPF XXX.924.967-XX); Joana Guilares de Aguiar (CPF XXX.995.588-XX); Laura da Cunha Ferreira (CPF XXX.821.807-XX); Luisa Aguirre Buexm (CPF XXX.846.867-XX); Manoela Pessanha da Penha (CPF XXX.432.827-XX); Ojana Tito Bravin (CPF XXX.608.107-XX) e Plínio Guillel Pino Murillo (CPF XXX.454.277-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.